Tribunal: CARF
Processo: 10166.728423/2018-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.728423/2018-96
ACÓRDÃO
1003-004.422 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2014
IRRF. ART. 61 DA LEI No 8.981/1995. PAGAMENTO SEM CAUSA.
COMPROVAÇÃO
DOCUMENTAL
DOS
SERVIÇOS
PRESTADOS.
INSUBSISTÊNCIA DA EXIGÊNCIA FISCAL.
No caso de lançamento para exigência de IRRF com base no art. 61 da Lei
no 8.981/1995 em razão unicamente da não comprovação da causa dos
pagamentos, comprovada a referida causa no curso do processo
administrativo fiscal por meio da apresentação de contrato, notas fiscais,
relatórios, pareceres e outros documentos, não pode subsistir a exigência
fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.422 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728423/2018-96
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração para exigência de imposto de renda retido na fonte
(“IRRF”), sob o código de receita 2932, em razão de suposto pagamento sem causa ou realizado
em operação não comprovada, relativo a fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2013 e
2014, acrescido de juros e multa de ofício de 75%.
Intimada, a Recorrente apresentou impugnação, sustentando, em resumo, que (i)
informou nos autos que contratou os serviços jurídicos do escritório Saliba Oliveira Advogados
Associados (doravante também referido apenas como SALIBA), que foi firmado um Contrato de
Prestação de Serviços de Consultoria Jurídica ao Partido e que a comprovação da prestação dos
serviços se daria pelo Relatório de Prestação de Serviços apresentado pelo escritório Saliba
Oliveira Advogados Associados; (ii) em que pese ter sido juntado um Relatório de Prestação de
Serviços apresentado pela SALIBA, os auditores fiscais entenderam que esse relatório não se
prestaria a comprovar a efetiva prestação dos serviços descritos nas notas fiscais apresentadas
(prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica conforme contrato de prestação de
serviços) referentes ao período de dezembro/2013 a dezembro/2014, pois o Relatório
apresentado fazia referência aos serviços advocatícios prestados, no ano de 2011, pela SALIBA ao
Partido Progressista, para atuar na causa do Deputado João Alberto Pizzolati Júnior junto ao
Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Recurso Especial 1.116.986/SC; e (iii) os documentos ora
anexados à impugnação demonstram à exaustão a efetiva execução dos serviços prestados por
Saliba Oliveira Advogados Associados.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou improcedente a impugnação, nos termos da
ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2013, 2014
PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIOS REAIS NÃO IDENTIFICADOS.
A fonte pagadora que não comprova os reais beneficiários de pagamentos e/ou
não comprova a efetiva operação e motivação dos pagamentos feitos a terceiros
está sujeita à incidência do IRRF à alíquota de 35% sobre tais pagamentos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.422 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728423/2018-96
3
Isso porque, em resumo, o contrato de prestação de serviços firmado entre a
Recorrente e Saliba Oliveira Advogados Associados se refere à serviços de consultoria jurídica e os
documentos apresentados demonstram o patrocínio em ações judiciais em defesa de agentes
políticos que não eram objeto do contrato.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, sustentando, em síntese, que
(i) ao contrário do entendimento externado pela 4a Turma da DRJ/REC, o contrato de prestação de
serviços NÃO foi firmado para a prestação de serviços EXCLUSIVAMENTE aos Deputados Federais,
que integravam a bancada do Partido na Câmara dos Deputados, como fez parecer o v. acórdão
recorrido; (ii) o Contrato é cristalino ao prever que o objeto é prestação de serviços de consultoria
ao Partido, e não a Deputados Federais; (iii) a expressão ESPECIALMENTE, contida no contrato,
não significa, EXCLUSIVAMENTE, como fez parecer o v. acórdão recorrido; (iv) toda a
argumentação sustentada no acórdão recorrido, que deixa de considerar os serviços prestados aos
prefeitos, candidatos e coligações, ou seja, a pessoas diversas dos Deputados Federais, do
Presidente do Partido e do Líder da bancada na Câmara dos Deputados, deve ser revista por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, pois o contrato não previu a prestação de serviços
exclusiva a nenhum deles; (v) o contrato deixa claro que o assessoramento que deverá ser
prestado direto ao Presidente do Partido e ao líder da Bancada, trata-se de apenas PARTE do
serviço contratado, não excluindo todos os demais serviços prestados a quaisquer membros ou de
interesse do partido; (vi) o termo consultoria jurídica constante do contrato firmado entre o
Diretório Nacional do PP e o escritório Saliba Oliveira Advogados Associados deve ser interpretado
de forma mais abrangente, como sendo toda atividade jurídica exercida exclusivamente por
advogado; (vii) se o conceito de consultoria jurídica constante da Cláusula Primeira do contrato
não fosse abrangente, não haveria o menor sentido em prever que seria responsabilidade da
contratante o pagamento de custas judicias, pois essas nunca decorreriam do objeto contratual;
(viii) todas as despesas realizadas pelo Partido no exercício de 2013 e 2014, foram objeto de
prestação de contas junto à Justiça Eleitoral, cujas regras eram disciplinadas pela Resolução no
21.841/2004, vigente à época; (ix) o contrato firmado entre as partes fixou a remuneração de R$
25.000,00 mensais a título de honorários, independentemente do número de consultorias,
pareceres, atendimentos, ações judiciais elaborados pelo escritório; e (x) mesmo que algum dos
serviços prestados por aquele escritório de advocacia seja considerado não comprovado ou não
aderente ao objeto do contrato, o que admitimos apenas para efeitos de argumentação, o mero
plantão do advogado na sede da liderança do partido, para atender às demandas do partido e seus
filiados, que foi devidamente atestado pelo partido, mesmo porque esses serviços eram prestados
na sede partidária, mostra-se suficiente para fazer jus à remuneração ajustada no contrato e
comprovar a efetiva prestação dos serviços contratados.
É relatório.

VOTO
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.422 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728423/2018-96
4
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
A Recorrente recebeu mensagem em sua Caixa Postal com acesso à decisão da DRJ
em 14.05.2019 e, em 15.05.2019, consultou o referido documento (fl. 460).
A Caixa Postal é considerada o Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) do contribuinte
perante a RFB, de forma que, nos termos do art. 23, §2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no
70.235/72, se considera realizada a intimação na data em que o sujeito passivo consulta o
endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária – desde que antes do prazo de
15 dias contados da entrega dos documentos no referido endereço eletrônico.
Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235/1972, é tempestivo o recuso voluntário interposto em 13.06.2019.

II - MÉRITO
Nos termos do art. 61 da Lei no 8.981/1995, exige-se imposto de renda
exclusivamente na fonte, à alíquota de 35% sobre uma base de cálculo reajustada, nas hipóteses
de (i) pagamento efetuado por pessoa jurídica a beneficiário não identificado; (ii) pagamento ou
entrega de recursos, efetuado por pessoa jurídica, a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa; ou (iii) pagamento
a trabalhadores a título de remuneração indireta de que trata o art. 74 da Lei no 8.383/1991.
Confira-se:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da
referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
No presente caso, o beneficiário dos pagamentos foi identificado pela Autoridade
Fiscal: Saliba Oliveira Advogados Associados (“SALIBA”). No entanto, de acordo com a Autoridade
Fiscal, a causa do pagamento não foi demonstrada, o que justificou a exigência do IRRF à alíquota
de 35% com arrimo no art. 61 da Lei no 8.981/1995 sobre os seguintes pagamentos:
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.422 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728423/2018-96
5

No curso da fiscalização, para comprovar a causa da operação, a Recorrente
apresentou “Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria Jurídica” firmado em 20.11.2013,
com Saliba Oliveira Advogados Associados (fls. 57/59).
O referido contrato tem por objeto, nos termos da sua Cláusula Primeira,
“prestação de serviços pela CONTRATADA visando a consultoria jurídica ao partido contratante,
especialmente junto aos atos dos deputados federais, que integram a bancada do partido na
Câmara dos Deputados, Com mandatos vinculados A agremiação partidária”. E, como parte dos
serviços convencionados foi incluído o “assessoramento direto ao Presidente do Diretório Nacional
do PP, e ao Líder da Bancada na Câmara dos Deputados, sobre o andamento dos serviços ora
contratado, informando, por meio de relatórios, as iniciativas, sugestões ou estratégias que
considerar mais convenientes para desenvolvimento de suas atividades”.
Embora do objeto do contrato se possa inferir que os serviços contratados são de
consultoria stricto sensu, como interpretou a Autoridade Fiscal e, posteriormente, a DRJ, o
Parágrafo Segundo da Cláusula Segunda indica que o objeto é, na realidade, de serviços
advocatícios em geral. Confira-se:
CLÁUSULA SEGUNDA: DOS HONORÁRIOS (...)
Parágrafo Segundo: Custas extrajudiciais e/ou judiciais, emolumentos e demais
taxas necessárias à prestação de determinado serviço (excluindo-se as anuidades
junto a Ordem dos Advogados do Brasil) serão de responsabilidade do
contratante, e as despesas operacionais que corresponderem a viagens e gastos
com alimentação e hospedagem, serão reembolsadas pelo CONTRATANTE, desde
que previamente autorizadas, e mediante a apresentação dos documentos fiscais
válidos preenchidos em nome do CONTRATANTE.
Assim, a meu ver, o objeto do contrato não se limitava à prestação de serviços de
consultoria aos deputados federais que integram a bancada do partido na Câmara dos Deputados,
mas englobava tais serviços, podendo abarcar, inclusive, ações judiciais.
O valor acordado no contrato, R$ 25.000,00, conforme Cláusula Segunda,
corresponde ao valor líquido dos pagamentos tidos como sendo sem causa, listados acima, e que
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.422 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728423/2018-96
6
estão devidamente suportados por Notas Fiscais emitidas pelo SALIBAS à Recorrente no valor de
R$ 25.000,00 e relativas ao período autuado (fls. 62-72).
Em sede de impugnação, para comprovar a efetiva prestação dos serviços por
SALIBA, a Recorrente apresentou, ainda, dentre outros, os seguintes documentos:
 Relatório de prestação de serviços emitido por SALIBA, referente ao período de
20.01.2013 e 20.12.2013, contemplado a realização de “Plantão na Liderança do
Partido, na Câmara dos Deputados, prestando consultoria, respondendo as
dúvidas sobre questões jurídicas e colaborando no embasamento técnico da
decisão do Parlamentar em seu exercício de voto em determinadas matérias” e
a entrega de parecer jurídico acerca do Projeto de Emenda à Constituição n°
55/11 (fls. 113/114);
 Parecer jurídico acerca do Projeto de Emenda à Constituição n° 55/11
mencionado no referido relatório (fl. 115/116);
 Relatório de prestação de serviços emitido por SALIBA, referente ao período de
21.01.2014 a 20.02.2014, contemplado a realização de “Plantão na Liderança do
Partido, na Câmara dos Deputados, prestando consultoria, respondendo as
dúvidas sobre questões jurídicas e colaborando no embasamento técnico da
decisão do Parlamentar em seu exercício de voto em determinadas matérias” e
a entrega parecer jurídico acerca do Projeto de Lei 6738/13 (fls. 152/153);
 Parecer jurídico acerca do Projeto de Lei 6738/ 13 mencionado no referido
relatório (fl. 154/156);
 Relatório de prestação de serviços emitido por SALIBA, referente ao período de
21.05.2014 e 20.06.2014, contemplado a realização de “Plantão na Liderança do
Partido, na Câmara dos Deputados, prestando consultoria, respondendo as
dúvidas sobre questões jurídicas e colaborando no embasamento técnico da
decisão do Parlamentar em seu exercício de voto em determinadas matérias” e
a apresentação de contestação à impugnação apresentada pelo Ministério
Público Eleitoral contra pedido de registro de candidatura a Deputado de João
Alberto Pizzolati Júnior (fl. 170/171); e
 Cópia de contestação mencionada no relatório de prestação de serviços emitido
por SALIBA, referente ao período de 21.05.2014 e 20.06.2014 (fls. 172/199).
No mesmo sentido há inúmeros outros relatórios de prestação de serviços,
englobando a realização de plantões na liderança do partido e a elaboração de pareceres acerca
de projetos de leis, que foram todos devidamente juntados aos autos, além de cópias de peças
processuais.

Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.422 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728423/2018-96
7
Tais documentos, a meu ver, são suficientes para comprovar a causa dos
pagamentos realizados pela Recorrente à SALIBA.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 488
DF CARF MF
Original